Tribunal: STF
Processo: Rcl 76698
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF N. 1.090. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. MEDIDA JUDICIAL QUE IMPLIQUE BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES CONSTANTES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE. PROCEDÊNCIA. 



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Regional de Campo Grande, nos autos do Processo n. 0010075-36.2018.8.19.0205, à alegação de contrariedade ao decidido na ADPF n. 1.090, ao argumento de que não foi observado o regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    A reclamante afirma que o juízo reclamado “não observou a decisão vinculante e erga omnes proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 1.090/RJ, a fim de que seja aplicado imediatamente à CEDAE o regime de pagamentos pela Fazenda Pública, nos moldes dos artigos 535 e 535 do CPC c/c art. 100 da CRFB” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “o juízo defere e realiza a penhora on-line do valor executado pela parte autora nas contas da Cedae, determinando a transferência dos valores para conta judicial, deixando de aplicar a decisão vinculante proferida por esta Corte na ADPF 1090/RJ, que foi devidamente levada ao conhecimento daquele juízo pela reclamante em fls. 1.657/1.662” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta a reclamante que “por força de comando expresso desta Corte Suprema do país encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 1).



    A autoridade reclamada, em 10.02.2025, decidiu que (e-doc. 3):



    “Considerando que a parte executada, apesar de citada, não efetuou o pagamento da dívida no prazo determinado pelo Juízo e tendo em vista a preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC/15, defiro a penhora on-line junto ao SISBAJUD, conforme detalhamento que segue anexo, com fundamento nos artigos 835, inciso I e 854 do CPC/15. Proceda-se o necessário. Decorrido o prazo de 5 dias, voltem conclusos para análise do resultado, a fim de verificar se houve valor efetivamente bloqueado. ”. 



    Em seguida, em 12.02.2025, foi proferida a seguinte decisão (e-doc. 5):



    “Diante do cumprimento integral da ordem de bloqueio, determinei a transferência dos valores para a conta judicial, consoante o disposto na documentação ora anexada. Intime-se o devedor para, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, dê-se vista ao Exequente para dizer se dá quitação, no prazo de 05 dias, valendo o silêncio como anuência.” 



    Alega a parte autora que “se manifestou nos autos dando ciência ao juízo acerca da liminar concedida por esta Corte e requerendo que fosse observada a liminar prolatada para que na presente execução não seja realizado qualquer ato de constrição patrimonial em desfavor da CEDAE, nos termos da liminar prolatada no bojo da (ADPF 1.090/RJ) até o julgamento final do mencionado processo junto ao STF, devendo ser observado, no entanto, o regime dos precatórios contido no artigo 534 do CPC com intimação da Cedae nos moldes do art. 535 do CPC c/c art. 100 da CRFB/88” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato judicial impugnado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a determinação de penhora online direcionada à CEDAE e a correspondente recusa em aplicar o regime de precatórios, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 1.090



    No referido paradigma, esta Suprema Corte, em 21.02.2024, referendou a decisão cautelar proferida pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, para (i) suspender, até o julgamento do mérito da arguição, “os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”. A decisão resultou assim ementada:



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)



    II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 



    III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV - Concessão de medida cautelar referendada



    Esta Suprema Corte tem proferido decisões, em sede de controle de constitucionalidade, no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (nesse sentido: ADPF’s 275, 437, 530, 588, 789, 890).



    A vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresa pública e sociedade de economia mista prestadoras de serviços públicos visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF n. 890, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).



    Ao conceder a medida liminar na ADPF n. 1.090/RJ, esta Suprema Corte determinou a suspensão dos efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes de suas contas bancárias, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores.



    Nesse contexto, verifico afronta ao quanto decidido na ADPF n. 1.090, pois o Juízo reclamado proferiu decisão que implicou em bloqueio e penhora de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, desrespeitando a determinação de suspensão da realização de qualquer constrição sobre o patrimônio da ré, nos termos em que assentado na ADPF n. 1.090. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl n. 67.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.5.2024)



    “RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (Rcl 69.571, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.7.2024)



    “POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090- MC-REF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl n. 65.922/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.4.2024, p. 19.4.2024)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, desta feita, em conformidade ao que decidiu esta Corte no julgamento da ADPF n. 1.090.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente